Tribunal: TJPA
Processo: 0006977-80.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006977-80.2017.8.14.0055

APELANTE: MADALENA DAS CHAGAS FARO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006977-80.2017.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: MADALENA DAS CHAGAS FARO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Madalena das Chagas Faro contra sentença da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), com pena fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa. A defesa requereu: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas ou com base no princípio da insignificância; (iii) subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora de concurso de pessoas; (iv) verificar se há erro na dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois a sentença fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, com base na reincidência da apelante e no risco de reiteração delitiva, evidenciando os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

A condenação está amparada em elementos probatórios consistentes, como os autos de apreensão e os depoimentos do vendedor e dos policiais militares, que confirmam a materialidade e autoria do delito, inexistindo prova em sentido contrário.

5.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a conduta apresenta reprovabilidade elevada, potencial ofensivo relevante e não se trata de fato isolado, dada a reincidência da apelante e a prática em concurso de agentes.

6.

A qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente reconhecida, pois as provas demonstram atuação conjunta e divisão de tarefas entre a apelante e sua comparsa, sendo desnecessária a prévia combinação formal para configuração da majorante.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que a impugnação ocorra por meio de apelação criminal.

2.

A condenação por furto qualificado pode se sustentar em provas testemunhais harmônicas e consistentes, inclusive de policiais, quando não infirmadas por outros elementos.

3.

O princípio da insignificância não se aplica a casos de reincidência e condutas com elevada reprovabilidade, ainda que o valor do bem furtado seja reduzido.

4.

A qualificadora do concurso de pessoas se configura pela cooperação entre agentes na execução do crime, ainda que ausente pacto prévio formal.

5.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, § 4º, IV; CPP, arts. 312, 593, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC nº 0005009-03.2017.8.14.0059, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 06.11.2018; TJPA, ApC nº 0000089-07.2008.8.14.0057, Rel. Des. Vania Bitar, j. 06.02.2023; TJPA, ApC nº 0800692-90.2021.814.0057, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, j. 06.06.2022; STJ, APn nº 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006977-80.2017.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: MADALENA DAS CHAGAS FARO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MADALENA DAS CHAGAS FARO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que a condenou como incursa nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa.

Consta na denúncia (ID 19163770) que no dia 14/07/203 por volta das 09h30 horas, na Av. Magalhães Barata, a apelante entrou na Loja Radisco Magazine na companhia de Francilene Sá dos Santos, de onde furtaram algumas peças de roupa, 01 (um) vestido e 01 (um) macacão da marca Pit Buli.

Narra a inicial acusatória que na data supracitada, a recorrente foi até a referida loja com a outra nacional demonstrando interesse em comprar sapatos, pedindo à vendedora de nome Clelma que verificasse no estoque os modelos de calçados do seu interesse. Por sua vez, a vendedora Clelma pediu para uma outra funcionária ficar observando Madalena que apresentava atitude suspeita.

Ato contínuo, enquanto Francilene experimentava os sapatos, a recorrente se dirigiu até o estoque de roupas e de lá furtou um vestido e um macacão. Ao saírem do local, outro vendedor, Alex Rubenilson, percebeu que a bolsa da apelante estava muito cheia e resolveu abordá-la, tendo sido encontrado peças de roupa do estabelecimento.

Neste momento, Madalena devolveu apenas uma das peças que havia furtado e saiu da loja levando outras vestimentas, tendo o vendedor Alex acionado policiais militares informando a respeito dos fatos, os quais diligenciaram e localizaram as acusadas encontrando em poder da recorrente as peças de roupa furtadas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19163916), contra a qual a Defesa pugnou (ID 19163926) preliminarmente pelo direito de a recorrente responder em liberdade, a absolvição considerando o princípio da insignificância e insuficiência de provas e subsidiariamente, caso mantida a condenação, afastar a incidência da qualificadora pelo concurso de pessoas, além de rever a dosimetria quanto as circunstâncias judiciais.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID 19163933).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19530584).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pugna a concessão do direito de a apelante recorrer em liberdade, ante a inexistência de motivação para que se proceda com o cumprimento antecipado da pena antes do trânsito em julgado.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o Habeas Corpus, bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada. (...) (9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Não merece acolhimento o pleito, isso porque a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao negar à apelante o direito de apelar em liberdade, mostra-se adequada e fundamentada. O magistrado baseou-se na permanência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, destacando o risco de reiteração delitiva, dado o histórico da apelante como reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (ID 19163822/mídia de audiência-sentença).

Dessa forma, não se identifica ausência de fundamentos legais para a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que a questão foi devidamente apreciada pelo juízo sentenciante, que reconheceu a subsistência das razões que justificaram a decretação da prisão preventiva. Essas razões estão alicerçadas nos pressupostos legais — fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) — e no periculum libertatis (risco que a liberdade da ré representa à ordem pública).

2.Da absolvição por violação do sistema acusatório.

Quanto à tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, não há como acolhê-la, uma vez que os autos trazem elementos probatórios consistentes em favor da acusação. Dentre eles, destacam-se o Auto de Apreensão e Apresentação, o Auto de Entrega dos Objetos e, principalmente, os depoimentos de Alex Rubenilson Cordeiro Silva, vendedor do estabelecimento ofendido e dos policiais militares, colhidos e devidamente registrados nos autos eletrônicos.

Nesse contexto, observa-se que a sentença condenatória se encontra suficientemente amparada em fundamentos jurídicos sólidos. Merece destaque a consolidada jurisprudência que reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções, desde que não infirmados por provas em sentido contrário, gozando tais declarações de presunção relativa de veracidade e boa-fé.

No que tange ao pedido de absolvição com base na atipicidade material da conduta, sob o argumento de aplicação do Princípio da Insignificância, igualmente não merece acolhimento. Ainda que tal princípio seja aplicável, em tese, a crimes contra o patrimônio, sua incidência demanda análise da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, da reduzida reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, todavia, a aplicação do princípio não se mostra adequada, não apenas em virtude da gravidade do furto cometido — o qual afeta diretamente o bem-estar das pessoas envolvidas e da coletividade —, mas também porque não há nos autos elementos que permitam aferir a real importância do bem subtraído para o estabelecimento onde ocorreu o delito e suas condições econômicas, requisitos indispensáveis para a aferição da lesividade efetiva ao bem jurídico tutelado.

Portanto, diante da ausência desses dados e da gravidade da conduta praticada, não se revela cabível a aplicação do Princípio da Insignificância ao caso concreto, razão pela qual não prospera o pedido absolutório formulado pela defesa.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008879-63.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023 )

Ademais, conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESVALOR DA CONDUTA DO AGENTE. A invasão de domicílio revela o desvalor da conduta do réu e afasta, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.
A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e invasão de residência, como ocorreu na hipótese dos autos, evidencia a efetiva periculosidade do agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POSITIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA BASE. 3. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. Observa-se que a alegação carece de qualquer fundamento, eis que o quantum da pena estabelecido na sentença condenatória, nessa fase, efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. 5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. Observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005009-03.2017.8.14.0059 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/11/2018)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa da Apelante.

3.

Da reforma da dosimetria

Por fim, quanto ao pedido de redução do apenamento com foco na modificação da pena-base fixada, não se verifica irregularidade.

Tal fato ocorre porque o magistrado ao fixar a pena, realizou uma análise adequada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando duas delas desfavoráveis à apelante: a culpabilidade (IDs 19163812, 19163813 e 19163814/mídias de audiência-sentença)) e as circunstâncias do crime (ID 19163816/mídia de audiência-sentença). Tal fundamentação justifica o afastamento do mínimo legal e encontra respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, estando o quantum do aumento da pena base amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a dosimetria realizada na hipótese em tela, não merece reformas a reprimenda.

4.
Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados tanto na esfera policial quanto em Juízo pelo vendedor do estabelecimento ofendido e dos policiais.

Como é cediço, para o reconhecimento do furto pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre as agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
à Apelação, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025